Tribunal: TJES
Processo: 5006936-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006936-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RENATA DE SOUZA OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
RENATA DE SOUZA OLIVEIRA
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face de
DECISÃO
(id.
16106171
- autos de origem) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA/ES
em sede de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(Processo n° 5016007-67.2022.8.08.0048)

ajuizada pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, cujo
decisum
deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo
.

A Recorrente pleiteia, preliminarmente, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita, eis que afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

No Mérito, alega que “
a notificação extrajudicial constante nos autos, JAMAIS CHEGOU ÀS MÃOS DA AGRAVANTE, posto que desconhece seu recebimento, tomando conhecimento apenas ao compulsar a presente demanda. O AR juntado aos autos (id 15983790), demonstra uma assinatura com grafia totalmente diferente da assinatura da Agravante
”.

Defende, portanto, que não restou cumprido tal requisito de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão de origem.

Sustenta a inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69, porquanto “
não atende ao princípio constitucional da igualdade e do devido processo legal
”.

Por fim, aduz que houve cobranças ilegais no período de normalidade contratual, notadamente em relação ao seguro obrigatório (venda casada), tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato, tarifa de cadastro (TAC) e juros remuneratórios. Logo, pontua que resta configurada a descaracterização da mora, pontuando, inclusive, o valor que efetivamente seria devido.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso.

Despacho (id. 3079568), oportunizando à Recorrente a comprovar a sua alegada condição de hipossuficiente, em aplicação ao disposto no artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil.

Petição da Recorrente (id. 3183504), apresentando “
as declarações de imposto de renda dos anos 2020 e 2021 e 2022, a fim de comprovação da hipossuficiência do agravante
”.

Decisão (id. 3242908), indeferindo a Assistência Judiciária Gratuita e, por conseguinte, determinando o recolhimento do preparo recursal.

Petição da Recorrente (id. 3292821), juntando o comprovante de recolhimento do preparo recursal.

Decisão (id. 3445914), indeferindo o efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 3607058), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo indeferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3445914), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, o Recorrido propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em face da Recorrente, tendo por objeto o veículo marca Renault, modelo Sandero Expr 10, ano 2018, placa PZW0G24.

Neste passo, houve a concessão da medida liminar de busca e apreensão do aludido veículo, em face da qual a Recorrente se insurge por meio deste recurso.

Com efeito, impõe-se assentar, de início, que "
a demonstração da mora em alienação fiduciária
ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou
por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário
" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). (...)
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.814/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

In casu
, restou demonstrado que a notificação extrajudicial emitida pelo Recorrido, para fins de comprovação da constituição em mora, foi recebida no endereço da Recorrente, consoante atestado pelos Correios no Aviso de Recebimento (id. 15983790). Logo, ainda que a Recorrente defenda que não assinou tal documento, revela-se dispensável a sua assinatura, bastando apenas que seja entregue no seu endereço, conforme atestado na espécie.

De igual forma,
não merece prosperar a tese de que o Decreto-Lei nº 911/1969 não se releva compatível com a Constituição Federal
.

A propósito da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, ao reconhecer a validade constitucional da concessão de liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, firmou “
a seguinte tese de julgamento: "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
” (STF - RE 382928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 09-10-2020

PUBLIC 13-10-2020).

Por derradeiro, no que concerne à possibilidade, ou não, de discutir eventuais aspectos às suscitadas abusividades contratuais antes da análise da Contestação pelo Juízo
a quo
, revelam-se pertinentes algumas considerações.

De acordo com o
§ 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69
, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”.

Em sendo assim, preceitua o
§ 2º, do citado artigo
, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

À vista da clareza literal do dispositivo,
é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida
, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

A propósito disso, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se pacífica, inclusive em
precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos
, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária,
in litteris:

“
EMENTA
: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1.

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
.

2.
Recurso especial provido.

(
STJ
- REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Em sendo assim, na medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual
.

Neste ponto, não se pode olvidar que a
Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, dispõe que “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

Nesta ordem de ideias, esta
Egrégia Segunda Câmara Cível
assentou a compreensão de que “
m
eras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

Na hipótese dos autos, à míngua de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, a qual restou concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, não se faz possível deferir o pretendido efeito suspensivo na espécie.

Pelo exposto,
INDEFIRO o efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, porquanto devidamente demonstrada a comprovação da constituição em mora, sendo dispensável a assinatura da Recorrida na notificação extrajudicial entregue no seu endereço.

Além disso, não há se falar em eventual inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/1969 e tampouco na suspensão da medida liminar de busca e apreensão tão somente com amparo em alegações de abusividade de cláusulas do contrato objeto da lide.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos da
fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA. DESNECESSIDADE DE SUA ASSINATURA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 911/1969. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR COM AMPARO EM MERAS ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
"
A demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" (REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). (...)
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.859.814/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021).

II.

In casu
, restou demonstrado que a notificação extrajudicial emitida pelo Recorrido, para fins de comprovação da constituição em mora, foi recebida no endereço da Recorrente, consoante atestado pelos Correios no Aviso de Recebimento (id. 15983790). Logo, ainda que a Recorrente defenda que não assinou tal documento, revela-se dispensável a sua assinatura, bastando apenas que seja entregue no seu endereço, conforme atestado na espécie.

III.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a validade constitucional da concessão de liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente, firmou “
a seguinte tese de julgamento: "O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal, sendo igualmente válidas as sucessivas alterações efetuadas no dispositivo
” (STF - RE 382928, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247

DIVULG 09-10-2020

PUBLIC 13-10-2020). Logo, não merece prosperar a tese de que o Decreto-Lei nº 911/1969 não se releva compatível com a Constituição Federal.

IV.

De acordo com o § 1º, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, “
cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária
”. Em sendo assim, preceitua o § 2º, do citado artigo, que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

V.

À vista da clareza literal do dispositivo, é indene de dúvida que cabe a parte Ré proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, a purgação da mora mediante pagamento integral da dívida, pois, exaurido tal prazo, a propriedade e a posse do veículo serão convertidas ao credor fiduciário.

VI.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se pacífica, inclusive em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, em assentar a obrigatoriedade de observância do prazo de 05 (cinco) dias para fins de pagamento da dívida na sua integralidade, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

VII.
N
a medida em que a Legislação de regência institui regramento próprio, no qual se encontra expressamente estabelecido que a devolução do veículo exige o pagamento integral da dívida no prazo legal, surge inviável a suspensão da medida liminar com amparo em simples alegações de abusividade contratual.

VIII.
A Súmula 380, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “
a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”. Desse modo, com razão ainda maior, tem-se por inviável a suspensão da medida liminar de busca e apreensão por descaracterização da mora alegada em sede de Contestação, cujos argumentos defensivos deverão ser oportunamente apreciados pelo Juiz.

IX
. Esta Egrégia Segunda Câmara Cível assentou a compreensão de que “
m
eras ilações levadas a efeito pela parte Requerida/Recorrida acerca da suposta abusividade de cláusulas contratuais, assim como a existência de depósitos judiciais de valores, por si sós, não se afiguram suficientes a afastar a mora contratual que conferiu supedâneo à determinação de busca e apreensão do bem, sendo indispensável, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações alusivas à arbitrariedade cometida no contrato, bem como, o depósito integral do valor incontroverso da dívida
” (TJES – Agravo de Instrumento nº 5002233-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, julg. 01/02/2022).

X.

Na hipótese dos autos, à míngua de elementos aptos a autorizar a suspensão da medida liminar de busca e apreensão do feito de origem, a qual restou concedida à vista da presença dos pressupostos elencados no Decreto-Lei nº 911/69, não se faz possível deferir o pretendido efeito suspensivo na espécie.

XI.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.